Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CADASTRO DA INSTITUIÇÃO NO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – CAS/DF. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.
I – Caso em exame
1. A ação – declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c anulatória de débito fiscal do ISSQN proposta por instituição que sustenta possuir imunidade tributária por se tratar de instituição de assistência social sem fins lucrativos, art. 150, inc. VI, alínea “c”, §4o, da CF/1988.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão da autora.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão nas apelações consistem em examinar: (i) o preenchimento dos requisitos legais pela apelada-autora para receber o benefício da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da CF/1988; (ii) a fixação dos honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. A imunidade tributária fundamentada no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da CF/1988 demanda que a instituição de assistência social possua regular registro no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF, conforme disciplina o art. 1o, §1o, da Instrução Normativa no 17 da Secretaria de Receita Federal do Distrito Federal.
5. A inscrição de serviço socioassistencial e de ações de assessoramento concedido à autora pelo CAS/DF está limitado aos serviços especificados, não implica o automático cadastro da instituição como Entidade ou Organização de Assistência Social, interpretação dos arts. 4o e 8o da Resolução 21/2012 – CAS/DF.
6. A instituição que não possui inscrição como Entidade ou Organização de Assistência Social não preenche os requisitos legais necessários para se beneficiar da imunidade tributária. Sentença reformada.
7. Resulta prejudicado o apelo da autora que tem por objeto unicamente a fixação dos honorários sucumbenciais.
IV – Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelação do réu provida. Apelação da autora prejudicada.